Tribunal: STF
Processo: AI 689603
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de
   peça essencial. Recurso extemporâneo. Precedentes.
1. É da
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que a cópia das
   contra-razões ao recurso extraordinário acaso apresentadas ou da
   prova de sua inexistência é peça de traslado imprescindível, nos
   termos do art. 544, § 1º, do Código de Processo Civil.
2. A
   cópia do documento, trazida no agravo regimental, rasurada, não
   serve para a comprovação pretendida, considerando que a parte
   deveria ter providenciado a correção do equívoco que afirma
   existir quando da formação do instrumento.
3. Agravo regimental
   desprovido.